Tribunal: TJDFT
Processo: 0723524-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723524-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por ANTONIO FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA, em causa própria, requerendo seja desconsiderada a falta grave que lhe foi aplicada, na forma do benefício concedido a Lucas de Oliveira Rosa, bem como a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Remetidos os autos à il. Defensoria Pública para verificação e adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 48685537, informando que o apenado está sendo assistido regularmente no processo SEEU 0017104-18.2005.8.07.0015. Complementa, sugerindo a remessa do requerimento ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância. É o relatório. DECIDO. A insurgência formulada, de próprio punho, pelo ora impetrante, é atinente à fase de execução da pena e, portanto, deve ser analisada primeiramente pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus e determino a remessa das peças de ID 47852415 e 47852416 ao il. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Oficie-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 14:22:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator